Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-69.2020.8.14.0103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800292-69.2020.8.14.0103

JUIZO RECORRENTE: MARIA ALICE SILVA SANTOS

RECORRIDO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1-
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, que julga procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento das parcelas de FGTS do período laborado pela autora, observado a prescrição quinquenal. Por fim, condenou o pagamento de honorários advocatícios em 10% nos termos do art.85, §3º, I do CPC;

2-
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição
;

3-
O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

4-
Fixação de juros e correção monetária seguindo a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais, conforme delineado na sentença;

5-
Remessa necessária conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/01/2024 a 05/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao reexame necessário, para confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800292-69.2020.8.14.0103

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS

SENTENCIADA: MARIA ALICE SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
remessa necessária
de sentença (Id. 16399803), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de ELDORADO DOS CARAJÁS que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, proposta por
MARIA ALICE SILVA SANTOS
, julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento das parcelas de FGTS, respeitado o prazo quinquenal, com correção monetária adotando como índice o IPCA-E e juros de mora de acordo com artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97. Por fim condenou no pagamento de verbas honorárias em 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do art.85, §3º, I do CPC, ficando isento no pagamento de custas.

Certificada a não interposição de recurso pelas partes (Id. 16399809).

Feito distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id. 16615819).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo a remessa necessária, com fulcro no art. 496, I do CPC, considerando tratar-se de sentença ilíquida em desfavor da Fazenda Pública.

Trata-se de
remessa necessária
de sentença que julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento das parcelas de FGTS, observado o prazo prescricional, com consectários legais e verbas honorárias fixadas em 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da condenação.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança, ajuizada em 29/06/2020, em que a autora alega ter trabalhado como Professora para o Município de Eldorado dos Carajás/PA, no período de dezembro de 2001 a março de 2020. Requer que seja declarada a nulidade do contrato firmado entre as partes e a condenação do requerido ao pagamento de FGTS no valor de R$31.910,07 (trinta e um mil, novecentos e dez reais e sete centavos) acrescido de juros e correção monetária e a condenação em honorários advocatícios.

Não foi apresentado a peça de defesa conforme certidão (id. 16399802).

Prolatada sentença com o seguinte dispositivo (id. 16399803 - Pág. 3):

“
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, julgo procedente o pedido da parte autora para declarar a nulidade do contrato temporário existente entre as partes. Por consequência, condeno o MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS a pagar a autora as parcelas de FGTS durante todo o período trabalhado (dezembro de 2001 a março de 2020), respeitando o prazo quinquenal de prescrição aplicado à Fazenda Pública. Com relação à correção monetária, deve ser observado o IPCA-E a partir da data que cada repasse deveria ter sido efetivado. No tocante aos juros de mora, contatos a partir da citação, deve ser observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97. Extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §1º do CPC. Condeno o MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS em honorários advocatícios os quais

fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85,

§ 3º, I do Código de Processo Civil. Fazenda Pública isenta de custas processuais, com a exceção das desembolsadas pela parte vencedora.”

Mérito

No caso concreto, o caderno processual informa que a autora/apelada na qualidade de servidora temporária trabalhou de dezembro de 2001 a março de 2020.

Quanto o direito ao FGTS, tendo em conta a relação contratual temporária em questão, é certo dizer que os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente público.

A autora comprova que o contrato de trabalho em tela foi celebrado em fevereiro/2004 (id. 16399793) e encerrado em marco/2020; tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de mais de cinco anos. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).”

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho, considerando a prescrição quinquenal retroativa, na espécie.

Com relação aos juros e correção monetária essa questão já está pacificada de que, em demandas similares, deve ser fixado o IPCA-E como indexador da correção monetária, em atenção aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, nos casos em que se reconhece judicialmente a nulidade da contratação temporária de trabalhadores/servidores, e ausência oportuna de recolhimento administrativo do FGTS pelo empregador/ente público, como definido na sentença ora reexaminada.

Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §3º, I do CPC, considerando a sucumbência mínima, o que está dentro dos limites legais; devendo, portanto, ser confirmada a sentença também neste ponto.

Desse modo, deve ser mantida a parte da sentença que condenou o Ente Municipal ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, observado o prazo prescricional e ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário e nego-lhe provimento, para confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024